Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA OMISSIVA RELEVANTE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar órgão julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam, portanto, provocar o reexame da causa.
2. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício passível de integração, sobretudo quanto ao reconhecimento de que a fraude em discussão somente foi levada a efeito em virtude da omissão relevante do embargante, que deixou de esclarecer os termos do negócio junto ao embargado, conduta omissiva determinante para o evento danoso.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita, visto que a condenação um dos réus ao pagamento de 50% do preço do veículo não constitui decisão de natureza diversa da pedida, na forma do art. 492 do CPC.
4. Há correta condenação dos réus à totalidade dos ônus sucumbenciais ante o acolhimento integral do pedido inicial, na forma prevista no art. 85, §2o, do CPC.
5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC deixa de ser aplicada porque não observada a presença do intuito meramente protelatório do recurso. Na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir a mesma matéria julgada, o embargante poderá ficar sujeito à multa disposta no §3o do mesmo dispositivo legal.
6. Embargos declaratórios desprovidos.